Tribunal: STF
Processo: RE 1518580
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. VANTAGEM DOS QUINTOS. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO DA DISCUSSÃO QUANTO AO FUNDO DE DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    - Tratando-se de dívida passiva da União, o prazo prescricional é o descrito no Decreto nº 20.910/03, norma especial aplicada à hipótese. In casu, o termo a quo da contagem do prazo prescricional, na pior das hipóteses, seria o reconhecimento administrativo do direito às parcelas reclamadas (12/2004). Porém, nos termos do documento de fls. 35/36, a Administração veio a implementar o pagamento de mais de uma parcela de atrasados em dezembro de 2006, ato esse que pode ser entendido como renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. 



    - Não é possível a União voltar-se contra a decisão administrativa, por ela mesma proferida, no bojo de Processo Judicial cuja questão em discussão não é o fundo de direito (haja vista que incontroverso na seara administrativa), mas simplesmente a forma e prazo de cumprimento da obrigação legal reconhecida. 



    - Seguindo a jurisprudência remansosa desta Corte, devem os honorários advocatícios ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, situação que guarda conformidade com o disposto no art. 20, 88 3º e 4º, do CPC. 



    Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, inciso X, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, 62, parágrafo único, e 63, inciso I, da Constituição Federal.



    Após permanecer sobrestado, em 17/11/2021, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 638.115/CE, feito paradigma do Tema nº 395 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a 4ª Turma do TRF/4ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS. INCORPORAÇÃO ATÉ A MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.225-45/01. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 395 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     1. O STF concluiu o julgamento do Tema 395, firmando tese de caráter vinculante no sentido de que “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” 



    2. Na modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal consignou a inexistência de obrigação de devolução de valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento do RE 638.115/CE (19/03/2015), cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente. Determinou que o servidor que estivesse recebendo a parcela julgada inconstitucional até a data do julgamento dos embargos de declaração em que houve a modulação dos efeitos (18/12/2019) em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado ou de decisão administrativa, teria assegurada a manutenção do pagamento até a absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. A parte autora postula o recebimento de valores em atraso, reconhecidos administrativamente pelo Conselho da Justiça Federal e pagos de forma parcial, de forma que se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática. 



    3. Improvida, em juízo de retratação, a apelação da União.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Diante da recusa de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido. 



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Quanto à questão de fundo, registre-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 638.115-RG/CE, tema 395, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 03/08/2015, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal”.



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores”. (grifei).



    Examinando caso análogo ao destes autos, que versa sobre ação de cobrança de valores reconhecidos administrativamente, decidiu a Primeira Turma desta Corte no julgamento do ARE nº 1.331.515/SC-AgR, nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, que a irresignação da recorrente não procede, nesses termos:



    “Quanto à alegação do agravante no sentido da impossibilidade de pagamento de valores retroativos tidos por inconstitucionais por essa SUPREMA CORTE, registre-se, por oportuno, que, na modulação dos efeitos no RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395 da Repercussão Geral) determinou-se que o servidor continue recebendo os valores reconhecidos administrativamente, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    No caso concreto, trata-se de demanda em que a parte autora postula o direito de perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos. 



    Assim, não há falar em pagamento retroativo de verbas inconstitucionais, pois o que se busca nesta ação é o percebimento de diferenças de valores já reconhecidos administrativamente, que não foram pagas no momento correto. 



    Acreça-se que o entendimento desta CORTE não determinou a desoneração de eventuais débitos já reconhecidos administrativamente e não pagos pela Administração, como pretendido pela parte agravante.”



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto as verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.331.515-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7/3/22 - Grifei).



    Aplicando essa mesma orientação em casos similares, destacam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. Não houve, na hipótese, enfrentamento na instância de origem quanto a valores envolvendo prestações de trato continuado, a fim de se aplicar o entendimento do paradigma nos efeitos futuros, no sentido de que tais valores serão absorvidos por aumentos posteriores, pois estes, conforme se extrai da sentença, somente serão apurados em fase de liquidação, ocasião em que serão observados os procedimentos definidos na fundamentação da decisão. 5. Assim, conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, em relação a tal questão, implicaria o reexame de fatos e provas, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF e a análise de legislação infraconstitucional, no que tange a eventual reestruturação na carreira. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar, na hipótese, de sentença ilíquida” (RE nº 1.289.055/PR-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/9/21).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACÓRDÃO IMPUGNADO – PRECEDENTE DO SUPREMO – HARMONIA. Estando o acórdão impugnado em harmonia com precedente do Supremo, incabível é a sequência do recurso extraordinário” (RE nº 1.284.456/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 8/6/21)



    Transcrevo, por oportuno, o voto do eminente Relator nesse último acórdão citado: 



    “Conforme fiz ver na decisão individual, o Tribunal de origem assentou o reconhecimento administrativo do direito aos quintos, determinando o pagamento dos valores em atraso. O ato está em harmonia com a modulação de efeitos determinada no julgamento do recurso extraordinário nº 638.115, relator ministro Gilmar Mendes, segundo a qual a ultra-atividade da incorporação dos valores cessou a partir da publicação do acórdão, mantido o pagamento dos valores em atraso devidos a servidor de boa-fé. Conheço e desprovejo o agravo” (grifos nossos). 



    Por fim, anote-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.390.060/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 5/7/22; e ARE nº 852.585/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/5/22.



    Dessa última decisão, da lavra do mesmo Relator do feito paradigma do Tema 395 da repercussão geral, destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso dos autos:



    “Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o pagamento pleiteado pelo recorrido possui fundamento em decisão administrativa que lhe teria conferido o direito a receber tais valores até o ano de 2004. Nesse sentido, confira trecho do acórdão proferido em juízo de retratação:



    ‘Em razão da segurança jurídica, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação os servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. 



    De qualquer modo, foram igualmente modulados os efeitos da decisão de mérito do recurso, de forma a garantir que aqueles que continuam recebendo os quintos por força de decisão judicial sem trânsito em julgado ou decisões administrativas tenham o pagamento mantido até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 



    Na hipótese, esta ação abrange tão somente o pedido de cobrança dos valores remanescentes reconhecidos administrativamente relativamente ao período até dezembro de 2004, ainda não pagos, em decorrência de decisão que determinou a incorporação dos quintos no período entre 08/04/1998 e 05/09/2001, não havendo, contudo, discussão acerca da implantação definitiva da parcela na forma da VPNI. Atente-se, nesse ponto, que a cessação da ultra-atividade abrange os efeitos futuros, não atingindo à pretensão de cobrança de atrasados referente a valores devidos até dezembro/2004, sejam eles decorrente de decisão judicial ou administrativa.



    Considerando que a parte autora busca a cobrança de valores, e não a incorporação dos quintos/décimos na forma de VPNI, não se mostra necessária a adequação do julgado por não divergir do entendimento manifestado no RE 638.115 (Tema 395) em sede de Repercussão Geral. 



    Portanto, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha modulado os efeitos da decisão, definindo que a partir de 19/03/2015 findaria a possibilidade de incorporações de quintos/décimos, verifica-se que a cessação da ultratividade limita-se aos efeitos futuros, não abrangendo os valores em atraso, os quais são objeto desta ação’ (eDOC 133, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que o caso dos autos se amolda perfeitamente à modulação dos efeitos realizada no julgamento do tema 395 da repercussão geral, motivo pelo conclui-se não haver qualquer contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente